Tribunal: TJES
Processo: 0007197-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007197-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOCATELLI MOVEIS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NATUREZA ACESSÓRIA DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Município de Vitória
em face de sentença que julgou procedente o pedido em ação cautelar de sustação de protesto. Em contrarrazões, a parte apelada suscita a preliminar de ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento definitivo da lide principal acarreta a perda superveniente do objeto da ação cautelar acessória e, por conseguinte, a ausência de interesse para o julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. A ação cautelar ostenta natureza acessória, instrumental e dependente do processo principal, não podendo tramitar de forma autônoma, cuja finalidade é assegurar o resultado útil e eficaz da lide principal.

4)
Julgamento definitivo do processo principal esgota a função da medida cautelar, uma vez que a tutela provisória, concedida para garantir a não efetivação do protesto, cede lugar à tutela definitiva.

5)
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o julgamento da ação principal prejudica a análise da ação cautelar a ela vinculada, em razão da perda superveniente do objeto.

6)
Com a prolação de sentença na ação principal, a tutela cautelar perde a utilidade, o que resulta na ausência de interesse recursal para a análise da apelação interposta no processo cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Ação cautelar possui natureza acessória e sua eficácia está condicionada à pendência da lide principal.

2. O julgamento definitivo da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto da ação cautelar a ela vinculada.

3. A perda do objeto da ação cautelar implica ausência de interesse recursal na apelação interposta contra a sentença proferida no âmbito do processo cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 791.875/DF; STF, AC 3980; STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.153/SP; TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.181036-5/001; TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.202844-1/001; TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.433968-5/001; TJRJ, 0000235-72.2004.8.19.0017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso do Município de Vitória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente,
Locatelli Móveis S/A
sustenta que o apelo não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal.

Cuida-se de apelação cível em ação cautelar de sustação de protesto (nº 0007197-13.2015.8.08.0024), ajuizada como medida preparatória à ação declaratória de nulidade nº 0011149-97.2015.8.08.0024.

Sem embargo, a ação cautelar possui caráter preparatório, instrumental e acessório, sendo subserviente a assegurar o resultado útil e eficaz do processo principal, com o qual mantém relação de dependência.

A esse respeito, sublinhe-se a lição do Superior Tribunal de Justiça, para quem
“[a] ação cautelar possui natureza acessória, visto que objetiva assegurar o resultado útil e eficaz do processo principal, guardando relação de dependência com este, não podendo tramitar autonomamente”
. (AgInt no AREsp n. 791.875/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 9/4/2019.)

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o julgamento definitivo da ação principal ocasiona a perda do objeto da ação cautelar:

EMENTA Ação cautelar. Acessoriedade a recurso ordinário em mandado de segurança. Julgamento do feito principal. RMS nº 34.203/DF. Prejudicialidade da ação cautelar. 1. É
assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgada em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última
. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Ação cautelar prejudicada. (AC 3980, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

Não é outro o entendimento das Cortes Estaduais:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. LIDE PRINCIPAL SENTENCIADA. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A medida cautelar de atentado tem por finalidade preservar a situação fática até a solução da lide principal, sendo requisito indispensável a pendência de uma ação principal ainda não sentenciada.

4. Julgada a ação reivindicatória principal (nº 0983220-05.2007.8.13.0480), perde-se o objeto da medida cautelar de atentado, uma vez que inexiste risco de alteração fática prejudicial à apuração da verdade no processo principal.

5. A ação principal reconheceu a posse injusta dos requerentes da medida cautelar sobre o imóvel litigado, afastando qualquer utilidade prática da presente cautelar.

6.
O entendimento consolidado na jurisprudência do TJMG é no sentido de que o julgamento da lide principal implica a perda de objeto das ações cautelares acessórias
, como no caso do atentado (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.181036-5/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara C ível, j. 03/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
De ofício, reconhecida a perda do objeto da medida cautelar de atentado, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Prejudicada a análise do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"1. A medida cautelar de atentado perde seu objeto quando a lide principal é sentenciada, por não subsistir o risco de alteração fática capaz de prejudicar a apuração da verdade no processo principal.

2. Julgada a lide principal, deve ser revogada qualquer liminar deferida no âmbito da medida cautelar de atentado, e o feito extinto sem resolução de mérito."

[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.202844-1/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS - JULGAMENTO DA LIDE PRINCIPAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRETENSÃO CAUTELAR - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO. [...]
- A extinção do processo principal, com ou sem julgamento do mérito, faz cessar a eficácia da medida cautelar, motivo pelo qual a presente cautelar perdeu o objeto
.

- Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.433968-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 11/11/2024)

Apelação Cível. Administrativo e ambiental. Município de Casimiro de Abreu. Ação cautelar visando a construção em terreno às margens do Rio São João.
Precedência do julgamento da ação principal. Perda do objeto da cautelar. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal"
(in AgInt no REsp n. 1.616.159/PB, DJe 19/03/2018). [...] (TJRJ, 0000235-72.2004.8.19.0017 - APELAÇÃO. Des(a). ROSE MARIE PIMENTEL MARTINS - Julgamento: 11/02/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL)).

Com o julgamento definitivo da lide principal, a função da medida cautelar – que era meramente a de garantir provisoriamente a não efetivação do protesto até uma decisão de mérito – se exauriu, haja vista que a tutela provisória fora substituída pela definitiva.

Em outras palavras,
“o julgamento do processo principal prejudica a Ação Cautelar a ele vinculada, em razão da perda superveniente do objeto”
(AgInt no AREsp n. 1.361.153/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.).

Do exposto,
acolho a preliminar de ausência de interesse recursal para
não conhecer do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.